Tribunal: TJDFT
Processo: 0710085-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710085-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA NASCIMENTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE VALMIR PAULINO DIAS D E S P A C H O Da análise dos autos, verifico que faltam cópias da petição inicial da ação originária, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outros documentos oficiais que comprovem a tempestividade do recurso e das procurações outorgadas aos advogados da agravante e do agravado, de modo que se faz necessária sua complementação, em atenção ao disposto no art. 1.017, I, do CPC. Ante o exposto, determino a intimação da agravante para que junte cópia dos documentos faltantes. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 1 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora